Tribunal: TJMT
Processo: 0012633-04.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012633-04.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RONALDO RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 041.355.469-43 (APELANTE), MARCILYO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 018.999.141-02 (VÍTIMA), ALEXANDRE DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE VALORADA E FUNDAMENTADA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA E DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO – PENAS QUE NÃO GUARDARAM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Quanto ao critério numérico de aumento ou diminuição para circunstância judicial considerada negativa, vale registrar que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito”
(AgRg no HC 592.442/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

A pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012633-04.2019.8.11.0064

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ALEXANDRE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal Código 701683, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e suspensão da habilitação ou proibição de obtê-la pelo período de 04 (quatro) meses, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, previstos, respectivamente, nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) (Sentença – Id. 67542952).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa se insurge contra a dosimetria de pena, pugnando pela readequação da pena-base para o mínimo legal e pelo redimensionamento das penas pecuniária e de de suspensão da habilitação ou proibição de obtê-la (Id. 67542957).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 67542958).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso de apelação (Id. 68349462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de ALEXANDRE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal Código 701683, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, previstos, respectivamente, nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97).

Ab initio
, a defesa requer a readequação da reprimenda basilar para o mínimo legal, ao argumento de que o sopesamento de uma única circunstância judicial não poderia acarretar o aumento da pena-base em 03 (três) meses, devendo ser seguida a orientação do Superior Tribunal de Justiça que entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado.

Sem razão a defesa.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...) Dosimetria de pena.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime fogem a normalidade, posto que o delito foi praticado na madrugada de um sábado, em via pública principal e movimentada desta cidade, aliado ao fato de que colidiu na traseira de outro veículo automotor, colocando em risco a incolumidade pública, motivo pelo qual agravo a sua pena em 03 (três) meses. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Assim, fixo a pena base do condenado em 09 (nove) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em face da condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB, deixo de reconhecer a circunstância agravante do art. 298, III, do mesmo diploma legal. Por outro lado, diante da condenação criminal existente nos autos do executivo de pena n. 16293-40.2018.811.0064, fl. 134, reconheço a agravante do art. 61, I, do CP e aumento em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias-multa a pena aplicada. Diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e atenuo a pena em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias-multa. Na terceira fase dosimétrica, depois de reconhecido o concurso formal entre os crimes, conforme explicitado no tópico acima, nos termos do art. 70 do CP, aumento em 1/6 a pena aplicada. Não há causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena privativa de liberdade definitiva em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Considerando que o réu é reincidente, fixo o regime semiaberto como regime de início de cumprimento de pena para o condenado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

3.4. Da substituição da pena.

Em face da reincidência do réu, é incabível a substituição da pena, evidentemente, consoante o disposto no inc. III do art. 44 do CP.

3.5. Da suspensão da habilitação.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.

(...)

Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada, determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, caso a tenha adquirido, ou a proibição de obtê-la, pelo período de 04 (quatro) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. Oficie-se aos órgãos de trânsito para a competente anotação (...)”
(Id. 67542952).

Pois bem.

É certo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmado em recentes julgados, é no sentido de que a exasperação da pena-base deverá obedecer a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado.

Ocorre que, “
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim, exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo senso de justiça
” (AgRg no HC 600.179/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Dessa forma, tenho que o aumento de pena superior à mencionada fração, para cada vetor negativado, deverá apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial em análise.

No caso dos autos, como bem colocado pelo magistrado de primeiro grau, vejo que este fundamentou de maneira correta e fundamentada o sopesamento das circunstâncias do delito, posto que o crime fora “
praticado na madrugada de um sábado, em via pública principal e movimentada desta cidade, aliado ao fato de que colidiu na traseira de outro veículo automotor, colocando em risco a incolumidade pública”.

Assim, não há falar-se em readequação da pena-base no presente feito, eis que devidamente fundamentada o
quantum
de acréscimo.

Por outro lado, vejo que o Juízo de piso estabeleceu a pena de multa em 58 (cinquenta e oito) dias-multa, o que não guardou proporcionalidade com a
quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

E, segundo os ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Sendo assim, readéquo a pena pecuniária para 17 (dezessete) dias-multa, mantido o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, no que tange ao pedido de readequação do prazo de proibição de se obter a habilitação para o mínimo legal, vejo que assiste parcial razão à defesa.

É certo que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades, conforme dispõe o art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, a referida penalidade possui prazo legal de duração que vai de dois meses a cinco anos, que deverá guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade estabelecida pelo magistrado de piso.

E, no caso dos autos, vejo que o prazo estabelecido para a pena acessória não guardou a devida proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, razão pela qual readéquo o prazo de proibição para obter a permissão/habilitação para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Com tais considerações, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para readequar a pena pecuniária para 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a pena de proibição de se obter permissão/habilitação para conduzir veículo automotor para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021